Tribunal: TJSP
Processo: 2022041-87.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO SIMPLES. Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Paciente que tem 47 anos, é funcionário público, possui residência fixa e encontrava-se em unidade hospitalar para internação em virtude de dependência química e cujo único antecedente

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO SIMPLES. Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Paciente que tem 47 anos, é funcionário público, possui residência fixa e encontrava-se em unidade hospitalar para internação em virtude de dependência química e cujo único antecedente criminal remonta a fatos ocorridos há mais de 15 anos. Ademais, bem restituído à vítima. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares do art. 319, I e IV, do CPP (comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da Comarca). Ordem concedida, confirmando-se liminar anteriormente deferida.